Tribunal: STF
Processo: ARE 1505618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE PREVISTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.426/90. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/99. LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. FORMA DE CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTS. 19, 81º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 59/04 e 91 DA LEI ESTADUAL nº 10.426/90, TOMANDO COMO REFERÊNCIA O TEMPO DE SERVIÇO E O VALOR DO SOLDO EM JULHO DE 2004. OBSERVÂNCIA DOS REAJUSTES SUPERVENIENTES. RESTABELECIMENTO DE PARCELA AUTÓNOMA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. COMPROVACÃO DO GOZO POR 19 ANOS CONSECUTIVOS. SUPRESSÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMACÃO DA SENTENCA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS ENUNCIADOS 10, 14, 19 E 26, DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJ PE. HONORÁRIOS ARBITRADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4, II, CPC. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Aduz o apelante a prescrição do fundo do direito do autor, uma vez que a suposta violação ao direito adquirido teria ocorrido com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº. 32/2001 e da Lei Complementar Estadual nº. 59/2004, que extinguiu o adicional de inatividade e transformou o seu valor em parcela autônoma de vantagem pessoal. Ocorre que a prestação é de trato sucessivo, sendo aplicável a Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não tendo sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Insta mencionar, ainda, que o autor, ao perceber que o adicional de inatividade não estava incorporado no seu contracheque, recorreu às vias administrativas em 14 de maio de 2013 para fazer valer seu suposto direito à incorporação do adicional de inatividade, sendo seu pedido indeferido em 03 de junho de 2015. Assim, proposta a ação em 2016, não há que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada.



    2. Discute-se, no presente apelo, o direito do militar ao recebimento do adicional de inatividade, bem como ao restabelecimento de parcela recebida a título de estabilidade financeira que lhe foi retirada quando de sua passagem para a inatividade remunerada.



    3. O adicional de inatividade, previsto pela Lei nº 10.426/90, era devido aos militares estaduais reformados ou transferidos à reserva remunerada em razão do tempo de serviço prestado à corporação.



    4. Ocorre que, com a promulgação da EC nº 16/99, que alterou a Constituição do Estado de Pernambuco, os proventos de aposentadoria e as pensões passaram a não mais poder exceder a remuneração do servidor quando no serviço ativo, incluindo nesta proibição, também os militares, conforme o disposto no art. 100, § 13º, da Constituição Estadual.



    5. Diante disso, a Lei Complementar Estadual nº 27/99, disciplinando as mudanças produzidas pela citada reforma constitucional, reconheceu o direito à percepção do adicional de inatividade tão somente àqueles militares que haviam preenchido os requisitos legais para a sua concessão antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 16/99.



    6. No presente caso, o militar ingressou na corporação em 01 de março de 1974 e, em 21 de abril de 2008, foi transferido para a Reserva Remunerada através do Ato Governamental Nº 1223/08, publicado no DOE Nº 074 de 19 de abril de 2008. No entanto, somente em 29/04/2013, o autor teve sua aposentadoria deferida, através da Portaria FUNAPE nº. 1152/2013, homologada pelo TCE-PE em 24/09/2013, com efeitos retroativos a 2008.



    7. Verifica-se dos autos que o autor/apelado não teve incorporado o adicional de inatividade pela FUNAPE quando de sua transferência para a reserva remunerada, sobre a fundamentação de que para fazer jus à percepção do adicional de inatividade junto aos seus proventos, teria que ter cumprido os requisitos de transferência para a inatividade até a data de 05 de junho de 1999 (data da publicação da EC nº 16/99), o que não teria ocorrido no seu caso.



    8. A Lei nº 6.783/74, que trata do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, em seus arts. 88 e 89, ao dispor sobre os requisitos para o ingresso na inatividade mediante transferência para a reserva remunerada, especifica que a passagem do policial militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida mediante requerimento ao policial que conte, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço.



    9.Da documentação constante dos autos, vê-se que, efetivamente, o demandante/apelado, em 05 de junho de 1999, data de entrada em vigor da EC nº16/99, já contava com mais de 30 anos de serviço, conforme consta da certidão nº 515 expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas da PMPE (ID. 7508040).



    10. Assim está expresso no referido documento: “Que em 05.06.1999 computou 25 (vinte e cinco anos), 03 (três) meses e 13 (treze) dias de efetivo serviço. 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de tempo de serviços prestados à Previdência Social Urbana, 01 (um) ano de licença Especial não gozada referente aos 1º e 2º decênios contada em dobro perfazendo 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de férias não gozadas relativas aos anos de 1975,1976,1978,1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1994, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, todas contadas em dobro, totalizando 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias.”



    11. Da análise da certidão transcrita, poderia gerar dúvidas o fato de o militar ter computado, em 05.06.99, apenas 25 anos, 3 meses e 13 dias de “efetivo serviço”. Mas somando-se a eles o tempo prestado à Previdência Social, mais o tempo ficto durante o exercício da atividade, totalizou o tempo necessário ao preenchimento dos requisitos. Isso porque a Lei nº 6.783/74 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco) ao prever o tempo necessário para o ingresso na reserva remunerada a pedido, exige 30 anos de serviço, apenas. Não há especificação à prestação de efetivo serviço. Se essa fosse a pretensão do legislador, teria feito expressamente como fez em outros dispositivos do mesmo diploma legal, como por exemplo, ao dispor sobre os direitos dos policiais militares em seu art. 49 (ao tratar da estabilidade e condições para a elegibilidade).



    12. Não há como negar o direito do demandante à incorporação do Adicional de Inatividade, tendo em vista que preencheu os requisitos previstos na lei para o ingresso na inatividade remunerada quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 16/99.



    13. Quanto à forma de cálculo do adicional de inatividade a ser incorporado aos proventos do autor, tem-se que desde a edição da Lei Complementar Estadual nº 59, de 5 de julho de 2004, o referido adicional foi desvinculado do soldo e convertido em parcela autônoma de vantagem pessoal, fixada no valor nominal correspondente ao montante devido em junho de 2004, conforme se extrai do artigo 19, §1º, do mesmo diploma complementar c/c o artigo 91 da Lei Estadual nº 10.426, de 27 de abril de 1990. Nesses termos, deverá ser incorporado aos proventos do apelado como parcela autônoma de vantagem pessoal, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 19, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 59/04 e 91 da Lei Estadual nº 10.426/90, tomados por referência o tempo de serviço e o valor do soldo em julho de 2004, observados os reajustes supervenientemente concedidos.



    14. Também merece guarida o pleito para o restabelecimento da Estabilidade Financeira recebida pelo militar por 19 anos. Isso porque, em análise da documentação acostada aos autos, percebe-se das certidões fornecidas pelos setores competentes da Polícia Militar de Pernambuco (Diretoria de Finanças da PMPE - ID 7508021, 7508022 e 7508023) que o autor/apelado recebia a Estabilidade Financeira no valor de R$ 201,90 (duzentos e um reais e noventas centavos) há mais de 19 anos. Isto é, recebia desde março de 1994, sendo suspensa em maio/2013 pela FUNAPE sem motivo, sem fundamento legal e sem que o interessado fosse sequer notificado para que pudesse exercer seu direito de defesa.



    15. A FUNAPE, em relação a este pleito, quedou-se inerte, não apresentando nenhuma contrariedade. A decisão da direção da FUNAPE de suspender o pagamento da estabilidade financeira que o autor/apelado recebia há mais de 19 anos, contrariou não somente o Princípio Constitucional do Direito Adquirido, mas também, outras formas e garantias legais de direito, inclusive, o disposto no art. 54 da Lei nº 11.781/2000, que regula o Processo Administrativo no Âmbito do Estado de Pernambuco.



    16. Não houve demonstração de que foi instaurado o devido processo administrativo prévio à retirada da estabilidade financeira, em nítida afronta ao princípio do contraditório e à garantia da ampla defesa. A Administração Pública tem o dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, em decorrência do poder de autotutela, observando, contudo, os princípios constitucionais. Súmulas 346 e 473 do STF.



    17. Caracteriza-se como inconstitucional, portanto, o ato da administração pública que retira dos vencimentos do servidor direito patrimonial sem a observância da ampla defesa e do contraditório.



    18. Há de ser confirmada a sentença no que pertine à condenação da FUNAPE à incorporação do percentual correspondente ao Adicional de Inatividade, bem como ao restabelecimento da parcela autônoma da Estabilidade Financeira do militar demandante. No entanto, a sentença deverá ser alterada para fixar que as verbas devidas deverão ser atualizadas, conforme o disposto nos Enunciados nºs 10, 14, 19 e 26 da Seção de Direito Público desde e. Tribunal de Justiça, com publicação em 05 de outubro de 2021. Também, por se tratar de sentença líquida, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase de liquidação do julgado, consoante determina o art. 85, 8 48, Il, do NCPC.



    19, Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, mantendo incólume a sentença que determinou a incorporação do percentual correspondente ao adicional de inatividade, bem como o direito de voltar a receber à parcela autônoma de vantagem pessoal, fazendo constar, ainda, que o adicional de inatividade deverá ser incorporado aos proventos do apelado como parcela autônoma de vantagem pessoal, calculada em conformidade com o disposto nos arts. 19, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 59/04 e 91 da Lei Estadual nº 10.426/90, tomados por referência o tempo de serviço e o valor do soldo em julho de 2004, observados os reajustes supervenientemente concedidos.



    20. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 10; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente